Tribunal: TJMT
Processo: 1003920-95.2022.8.11.0006
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-10-19
Data de publicação: 2022-10-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003920-95.2022.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Abatimento proporcional do preço, Indenização por Dano Moral, Telefonia]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ANDRE GIVAGO SCHAEDLER PACHECO - CPF: 928.214.480-15 (APELANTE), ANDRE GIVAGO SCHAEDLER PACHECO - CPF: 928.214.480-15 (ADVOGADO), CLARO S.A. - CNPJ: 40.432.544/0001-47 (APELADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), CLARO S.A. - CNPJ: 40.432.544/0001-47 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 1003920-95.2022.8.11.0006

EMENTA

APELAÇÃO –
AÇÃO ORDINÁRIA NA MODALIDADE DE LESÃO CONTRATUAL EM RELAÇÃO DE CONSUMO
– PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA EM RAZÃO DA SUSPEIÇÃO DO MAGISTRADO - REJEITADA -
SUSPENSÃO DO EXERCÍCIO DA ADVOCACIA DO REQUERENTE
- INÉRCIA NA REGULARIZAÇÃO DA REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL - FALTA DE CAPACIDADE POSTULATÓRIA - AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO E DESENVOLVIMENTO VÁLIDO DO PROCESSO - RECURSO DESPROVIDO.

Considerado o autor devidamente intimado, sem que regularizasse sua representação processual, mostra-se imperiosa a extinção do feito por ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido do processo, nos termos do art. 485, IV do CPC.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 1003920-95.2022.8.11.0006

Apelação nº 1003920-95.2022.8.11.0006

Apelante
: ANDRE GIVAGO SCHAEDLER PACHECO

Apelada
: CLARO S.A.

3ª Vara Cível da Comarca de Cáceres

RELATÓRIO

Apelação
interposta por
ANDRE GIVAGO SCHAEDLER PACHECO.

Ação:
Ação Ordinária na Modalidade de Lesão Contratual em Relação de Consumo, ajuizada por
ANDRE GIVAGO SCHAEDLER PACHECO

em desfavor de

CLARO S.A.

Sentença:
julgou
extinto o processo, sem resolução do mérito, pela ausência de representação processual do autor, em razão da suspensão do exercício da advocacia pelo requerente.

Apelação
(Id.
144702240): Sustenta a nulidade da sentença por ausência de fundamentação (art. 489, CPC), porquanto entende que o magistrado de piso ignorou a petição de Id.8533691, bem como informa o ajuizamento do incidente de suspeição (art. 145, I) do id. 87587302. Em síntese, informa que impetrou Mandado de Segurança no STJ e também Agravo Interno contra decisão que suspendeu sua habilitação como advogado nos autos da Ação Civil Pública nº 5007508-31.2021.8.21.0028/RS.

Pugna pelo provimento do recurso, para reconhecer a nulidade da sentença, com o devido prosseguimento do feito.

Contrarrazões
pelo desprovimento do recurso (Id.
144703650
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 1003920-95.2022.8.11.0006

Apelação nº
1003920-95.2022.8.11.0006

Apelante
: ANDRE GIVAGO SCHAEDLER PACHECO

Apelada
:
CLARO S.A.

3ª Vara Cível da Comarca de Cáceres

V O T O

Apelação

interposta por
ANDRE GIVAGO SCHAEDLER PACHECO,
de

sentença que
julgou
e
xtinta a
Ação Ordinária na Modalidade de Lesão Contratual em Relação de Consumo
, ajuizada em causa própria por
ANDRE GIVAGO SCHAEDLER PACHECO
em desfavor de
CLARO S.A.,
sem resolução do mérito, pela ausência de representação processual do autor, em razão da sua suspensão do exercício da advocacia.

A controvérsia está em saber se é o caso de anular a sentença e determinar o regular processamento do feito.

Pois bem. De início, não há que falar em nulidade da sentença, porquanto o ajuizamento do incidente de suspeição do magistrado, no presente caso, somente foi feito após a prolação da sentença.

Sabe-se, contudo, que o incidente de suspeição,

“
somente pode ser arguido enquanto não realizado o julgamento do feito
” (REsp 955.783/DF Relator Luiz Fux 1ª Turma, j. 06.05.2010).

Sob essa ótica, não há se falar em nulidade da sentença impugnada.

No que diz respeito à representação processual do autor, observa-se que ação foi proposta em 18/05/2022 e o juízo foi noticiado acerca da suspensão do exercício da advocacia do requerente, por força de decisão proferida na Ação Civil Pública Cível nº 5007508-31.2021.8.21.0028, em 11/2/2022, em trâmite na Comarca de Santa Rosa/RS.

Em vista disso, o juízo oportunizou ao apelante a regularização da representação processual, contudo o autor se manteve inerte, o que justifica a extinção da presente ação.

Ressalta-se que o argumento do apelante no sentido de que impetrou Mandado de Segurança e Agravo Interno contra referida decisão proferida nos autos da Ação Civil Pública nº 5007508-31.2021.8.21.0028/RS, veio desacompanhado de comprovação de que seus efeitos tenham sido suspensos.

Ademais, a impetração de Mandado de Segurança e/ou qualquer outra medida judicial, sem a expressa suspensão do ato questionado, não implica automaticamente na concessão de efeito suspensivo.

Do exposto, como o autor não regularizou sua representação processual, agiu com acerto a sentença impugnada.

Nesse sentido:

Apelação. Revisional. Contrato bancário. Financiamento de veículo. Parcial procedência. Insurgência das partes.
Advogados constituídos nos autos que se encontram com a inscrição suspensa na OAB do Brasil. Intimação da parte autora determinada. Diligências realizadas. Inércia na regularização da representação processual. Ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido do processo. Extinção da ação, de ofício
(art. 485, IV do CPC), prejudicado o apelo da ré. (TJSP;

Apelação Cível 1010569-92.2014.8.26.0506; Relator (a): Mauro Conti Machado; Órgão Julgador: 16ª Câmara de Direito Privado; Foro de Ribeirão Preto - 3ª Vara Cível; Data do Julgamento: 09/05/2022; Data de Registro: 16/05/2022)

*Produção antecipada de prova de exibição de documentos pelo réu - Extinção do processo, sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, VI, do CPC, por falta de interesse processual - Advogado signatário do recurso de apelação que se encontra com a inscrição na OAB/SP suspensa - Negativa de intimação pessoal da autora para regularização da representação processual em razão de mudança de endereço - Falta de comunicação da mudança ao Juiz, presumindo-se válida a intimação dirigida ao endereço constante dos autos (art. 274, §único, do CPC) –
Vício na representação processual - Falta de capacidade postulatória - Incidência do art. 76, §2º, I, do CPC - Recurso não conhecido.
* (TJSP;

Apelação Cível 1043359-27.2017.8.26.0506; Relator (a): Francisco Giaquinto; Órgão Julgador: 13ª Câmara de Direito Privado; Foro de Ribeirão Preto - 8ª Vara Cível; Data do Julgamento: 13/09/2021; Data de Registro: 13/09/2021)

Posto isso,
nega-se provimento ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/10/2022